Tribunal: TJBA
Processo: 8019444-79.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019444-79.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO CRISTIANO SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS, NATHALIA MELO SOUSA SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OLION ALVES FILHO

Advogado(s)
:
SILVIO JOAO STORACE DA SILVA

Ementa:
Direito processual civil e agravo de instrumento. Fungibilidade recursal. Embargos à execução opostos em lugar da impugnação do cumprimento de sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Vitória da Conquista que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via processual, ao ser opostos embargos à execução contra cumprimento de sentença, em vez de impugnação, afastando a análise do mérito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o princípio da fungibilidade recursal e o da instrumentalidade das formas permitem o aproveitamento dos embargos opostos em substituição à impugnação do cumprimento de sentença, quando preenchidos os requisitos objetivos e o erro foi escusável.

III. Razões de decidir
3. Agravo secundum eventum litis: a instância revisora restringe-se a analisar apenas a legalidade da decisão agravada.
4. O art.300 do CPC não se aplica à sede recursal; entretanto, à luz da instrumentalidade das formas, o uso de embargos no lugar da impugnação, por erro escusável, pode ser admitido, desde que preenchidos os requisitos da fungibilidade (erro escusável, dúvida objetiva e tempestividade). A jurisprudência do STJ ressalta que “o nome atribuído ao recurso é irrelevante” se preenchidos os pressupostos da fungibilidade .
5. Precedente do TJ-RJ reconheceu ser cabível a aplicação da fungibilidade em situação idêntica, quando a via equivocada foi utilizada dentro do prazo e sem erro grosseiro. Por outro lado, entendimento dominante indica que embargos opostos em substituição à impugnação configuram erro grosseiro impedindo a aplicação da fungibilidade.

No presente caso, registra-se erro escusável, preenchendo-se os requisitos da fungibilidade, tornando lícito o reconhecimento da substituição automática dos embargos por impugnação, com o aproveitamento da forma processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular processamento por meio da impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento:
“1. Aplica-se o princípio da fungibilidade, combinado com o da instrumentalidade das formas, na hipótese de embargos opostos em lugar de impugnação, por erro escusável, com preenchimento dos requisitos legais.”
“2. O erro escusável no uso de recurso inadequado não enseja nulidade, devendo-se permitir o regular processamento, preservando o duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
– CPC/2015, arts. 1.012 e 525;
– Princípios da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, “Um recurso pelo outro...” (princípios da fungibilidade e instrumentalidade)
– TJ-RJ, Apelação 00385679/2023 (aplicação da fungibilidade em embargos no lugar da impugnação)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.